Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-97.2022.8.11.0100
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001295-97.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA RODRIGUES DA COSTA DE JESUS - CPF: 003.674.582-09 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001295-97.2022.8.11.0100

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL
DA COMARCA
DE BRASNORTE
/MT

Recorrente:
SILVANA RODRIGUES DA COSTA DE JESUS

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS -
NPL II

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
25/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS

MORAIS
.
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA
DE
REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
.
NULIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a

SILVANA RODRIGUES DA COSTA DE JESUS
postula
pela condenação da empresa Recorrida
ao pagamento de
indenização por danos morais
em razão da inscrição
indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia
.

2
. Inobservância
do rito processua
l dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de realização da audiência de conciliação designada pelo juízo de origem.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
consumidor
a

SILVANA RODRIGUES DA COSTA DE JESUS
postula pela condenação
do
Recorrid
o ao pagamento de
indenização por danos morais
em razão da inscrição
indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
parcial procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação do Recorrido na obrigação de fazer a
exclusão do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção creditícia, bem
como ao pagamento de
indenização por danos morais n
o importe de R$ 6
.000,00 (
seis
mil reais).

Inconformad
a
,
a

Recorrente
SILVANA RODRIGUES DA COSTA DE JESUS
apresentou
recurso inominado,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
165092452
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS -

NPL II

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023